Tribunal: TJSP
Processo: 2165100-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão recorrida denegou à agravante, os benefícios da Justiça Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5o,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão recorrida denegou à agravante, os benefícios da Justiça Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV. Os dados coligidos aos autos não permitem a conclusão de que a agravante esteja em situação que não lhe permita arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do pedido de concessão da benesse, tal como deliberado pelo Juízo a quo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165100-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIA
AKEMI GUENKA, são agravados AMÉLIA YANOMINE HIGA e JORGE TAKAO
HIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165100-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 32a Vara Cível
AGTE.: Márcia Akemi Guenka
AGDOS.: Amelia Yanomine Higa e Jorge Takao Higa
JUÍZA: Gabriela Fragoso Calasso Costa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9261
EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão
recorrida denegou à agravante, os benefícios da Justiça
Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do NCPC, em
havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode
indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o
que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso
LXXIV. Os dados coligidos aos autos não permitem a
conclusão de que a agravante esteja em situação que não lhe
permita arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo
de seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do pedido de
concessão da benesse, tal como deliberado pelo Juízo a quo.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Akemi Guenka
contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados em face de
Amelia Yanomine Higa e Jorge Takao Higa, ora agravados, que denegou o seu pedido
de concessão da benesse da justiça gratuita.
Veja-se:
“Vistos,
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição
de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165100-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos
autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de
advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não
trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as
custas, despesas processuais e sucumbência.
Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda
consideravelmente maior do que o brasileiro médio (acima de 7 mil reais mensais),
possui reservas em contas bancárias, além de contar com automóvel seu nome, o que é
incompatível com a alegação de pobreza.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido
de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei
11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando
a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como
da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação” (fls. 98/99, autos de origem).
A fls. 101/102, dos autos de origem, a agravante pleiteou a reconsideração
do indeferimento de seu pedido de justiça gratuita.
O pleito, contudo, foi indeferido, nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 101/102: Ausentes fatos novos, nada a reconsiderar.
Providencie o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Int.”
(fl. 206, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Afirma a agravante que não possui condições financeiras para arcar com as
custas do processo, pois sua única renda é a aposentadoria (foi servidora pública deste
E. Tribunal de Justiça ) fl. 02.
Assevera que mora sozinha e arca com todas as despesas domésticas, além
dos remédios, sendo certo que sua saúde está debilitada.
Defende que a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da
benesse. A contratação de advogado particular não é razão suficiente para o
indeferimento da justiça gratuita (fls. 05).
Pretende, por isso, a concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso e, ao
final, o seu provimento, para que lhe seja deferida a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165100-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso tempestivo (fl.100, autos de origem) e isento de preparo, ante o seu
objeto.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 151/153).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 158/163, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
O inconformismo não prospera.
De fato, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.
Não menos certo, porém, que a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o,
inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (g.n.).
Logo, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de que os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre,
satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem
condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente e em consonância com a CF, o artigo 99, §2o, do NCPC
dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Destarte, forçoso convir que em havendo nos autos elementos que
evidenciem que o postulante não faça jus à benesse da gratuidade, o julgador pode
denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165100-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STF, AI 468178 AgR-
EDv-ED / RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014, g.n.).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso
especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014, g.n.).
Pois bem.
A análise dos autos dá conta de que a agravante conquanto instada a tanto,
tal como determina o art. 99, § 2o., do CPC, não logrou demonstrar séria e
concludentemente a alegada hipossuficiência financeira.
Realmente, denota-se dos autos que a agravante é aposentada, auferindo
rendimento mensal aproximado de R$ 5.500,00 (cf. fl. 09, autos de origem).
Tal cifra é superior a três salários mínimos, paradigma que esta C. 29a
Câmara se utiliza para aferir a hipossuficiência financeira da parte.
Demais disso, a cópia da declaração de imposto de renda referente ao
exercício 2018/2019, indica que a autora, ora agravante, possui condições financeiras
para arcar com as custas e despesas processuais.
Realmente, a renda anual declarada totalizou R$ 108.827,91.
No exercício 2019/2020, a renda declarada foi de R$ 112.577,76.
Tais dados, a despeito das inúmeras despesas elencadas, com o máximo
respeito, dão conta de que a agravante não pode ser tida como hipossuficiente, a ponto
de não poder arcar com custas e despesas processuais.
Tal conclusão está embasada no dispositivo contido no art. 375, do CPC.
Como já decidido por esta Eg. Câmara, nos autos de Agravo de Instrumento
no 2143873-39.2014.8.26.0000, em que foi relator o Em. Des. Hamid Bdine:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165100-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
"O objetivo da Lei n. 1.060/50 foi permitir o acesso à Justiça daqueles
realmente necessitados, não se podendo admitir que a lei se preste a franquear a
utilização gratuita dos serviços da justiça, por quem não necessita da isenção."
Destarte, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator